Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REGIME FIXADO. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o conjunto fático probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito de embriaguez ao volante, ratificado por termo de constatação dos sinais de alteração e da capacidade automotora, não há que se falar em absolvição.

2. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório, até porque os policiais não teriam nenhum interesse na condenação, pois nem mesmo conheciam o réu.

3. Restando a pena fixada no mínimo legal, inviável sua redução nas duas primeiras fases da dosimetria e, na terceira fase, quando ausentes causas de diminuição da pena.

4. O regime aberto é o indicado para a espécie, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

5. Encontrando-se o réu em liberdade, falece-lhe interesse de agir quanto a esse ponto.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.